Tribunal: TJDFT
Processo: 0736329-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736329-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: KAIO AIRTON ANDRADE DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal em face da r. decisão (ID 63489567) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Kaio Airton Andrade de Lucena, indeferiu o pedido de penhora de eventuais créditos advindos de vendas feitas por meio de cartão/transações de crédito/débito e determinou o andamento do feito, indicando precisamente bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de extinção. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 63495051). Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que foi prolatada sentença no processo originário (ID 215264627, na origem), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator